Tribunal: STF
Processo: RE 852796
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tema nº 833 da sistemática de repercussão geral. Pedido de modulação dos efeitos da decisão embargada não acolhido.



    1. Não se vislumbram razões para se modularem os efeitos do acórdão embargado.



    2. Embargos de declaração rejeitados.